Tribunal: TJPA
Processo: 0002823-55.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002823-55.2020.8.14.0009

APELANTE: JOSADAQUE MADEIRA MOREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – 01) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR

AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA –
Não há que se falar em absolvição por ausência de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas.
Precedente colacionado.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso e a ele NEGAR provimento
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

JOSADAQUE MADEIRA MOREIRA
,

por meio de advogado particular, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança.

Consta na denúncia que no dia 04/04/2020, por volta de 17h30min, na Vila do Engenho, Bairro da Zona Rural, município de Bragança, o acusado Josadaque Madeira Moreira, conhecido pela alcunha de “índio” ou “daque”, foi preso em flagrante por uma guarnição da polícia militar, mantendo em depósito/trazendo consigo 03Kg (três) quilos de “maconha”, destinadas à comercialização (no varejo e no atacado), além de R$ 400,00 (quatrocentos) reais e um aparelho de telefone celular, durante ação policial realizada para apuração de denúncia anônima de venda de drogas.

Infere-se da inicial acusatória, que policiais militares receberam denúncia anônima de que um elemento conhecido pela alcunha de “índio”, estaria comercializando drogas no varejo e no atacado na Vila do Engenho. Após diligências, a residência do acusado foi localizada, sendo que ele ao perceber a presença da guarnição militar empreendeu fuga para uma área de mata. A polícia militar encontrou nas dependências de sua residência um saco plástico contendo várias sementes de “maconha”, pesando 130,0g (cento e trinta) gramas.

De acordo com o Ministério Público, familiares do acusado pediam a todo instante para que ele saísse do mato, o que foi atendido por “índio”, e ao ser preso com ele foi encontrado um telefone celular e um recipiente plástico que continha três barras de “maconha” prensada pesando aproximadamente 03kg (três) quilos, sendo, ainda, encontrados cerca de R$ 300,00 (trezentos) reais enterrados no quintal da residência do acusado.

Consignou a acusação, que a polícia militar recebeu informações que indicavam a possível fuga do acusado em uma “boca de fumo”, tendo a autoridade policial empreendido diligências e passado a observar o local, tendo efetuado as diligências necessárias e efetuado a prisão em flagrante do acusado, que confessou a autoria delitiva, esclarecendo detalhes da ação criminosa e, ainda que estava foragido do sistema carcerário.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Transcorrida a instrução processual, o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou Josadaque Madeira Moreira,

pelo crime descrito no art. 33,
caput
, da

Lei n.° 11.343/06,

à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa.

Inconformado, interpôs o presente recurso, postulando por sua absolvição por ausência de provas do crime de tráfico de drogas, conforme determina o art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões o Ministério Público, pugna pelo improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório.
À revisão necessária, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

P
ostula o apelante por sua absolvição com base no art. 386, VI, do CPP, aduzindo que não existem nos autos processuais provas para corroborar a acusação pelo crime de tráfico de drogas.

Todavia, tal pedido não merece prosperar, pois presentes provas suficientes de autoria e materialidade do crime.

Na hipótese, a
materialidade do delito de tráfico de drogas resta plenamente demonstrada, através do laudo toxicológico definitivo de substância entorpecente (ID 7242203), que, apresentou resultado positivo para
Cannabis Sativa L
, conhecida popularmente como “maconha”, após o exame das drogas apreendidas em poder do apelante, cerca de 03Kg (três) quilos, e realizado pelo instituto de criminalística.

De igual modo, a autoria se encontra incontroversa ante a prova oral carreada aos autos, que demonstra a prática do crime de tráfico de entorpecentes por parte do apelante,

encontrado pela polícia militar mantendo/trazendo consigo

expressiva quantidade de substância entorpecente,

acondicionada em sacos plásticos e fechados com fita adesiva,

tudo comprovado através dos depoimentos prestados em juízo pelos agentes públicos de segurança que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente
.

Em síntese, os policiais militares José Joaquim da Costa e Silva, Márcio Valério Quadros de Almeida e Wellington Moura dos Santos, ao serem ouvidos em juízo, apresentando depoimentos harmônicos e coerentes, narraram, em síntese, que a polícia militar já havia recebido inúmeras denúncias que indicavam que o acusado, ora apelante, que estava foragido do sistema penal, comercializava substâncias entorpecentes na zona rural do município de Bragança e, de acordo com uma testemunha, o recorrente, sempre que visualizava a presença de viaturas policiais no local, fugia e sempre se escondia em uma área de mata.

Ainda de acordo com os agentes de segurança pública, no dia em que o apelante foi preso em flagrante, a guarnição adotou a estratégia de fazer uma campana no local, tendo 02 (dois) policiais permanecido na área de mata, enquanto as viaturas se retiraram do local para que o acusado imaginasse que não havia mais policiais. Após alguns minutos, o acusado saiu de dentro do mato com um recipiente plástico contendo as drogas apreendidas pela PM, cerca de 03 Kg (três) de “maconha” e mais sementes da referida substância entorpecente.

Por fim, registraram os policiais que o apelante no instante em que foi preso, assumiu a propriedade dos entorpecentes e que estes seriam por ele comercializados.

O réu, negou durante seu interrogatório a prática do crime, afirmando que os policiais que o prenderam o forçaram a cometer o delito, no entanto, declarou que não tinha nenhum problema com os policiais que o prenderam em flagrante.

Assim, constata-se, sem mais delongas, que as provas acostadas aos autos processuais são mais do que suficientes para comprovar a prática do ilícito penal disposto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, na modalidade trazer consigo substância entorpecente sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

De mais a mais, embora as testemunhas sejam policiais militares, responsáveis pela prisão do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, não se vislumbra na espécie.

Desta forma, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas, fatos e circunstâncias que, portanto, impedem a pretendida absolvição por ausência de provas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. 1) ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPROVIMENTO – MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE.

2)
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA CONSUMO PESSOAL, CONDUTA DISPOSTA NO ART. 28, DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES DEVIDAMENTE CARACTERIZADO MEDIANTE AS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS.
3)
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.
4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
UNANIMIDADE.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0006893-92.2019.8.14.0028 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/10/2023).

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO do recurso e a ele NEGO provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 15/04/2024